Tribunal: STJ
Processo: 0439809-98.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217638 - PB (2025/0439809-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SERGIO PACHECO DA SILVA
AGRAVANTE
: JUSILANE MARIA BARILI
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JEFFERSON MATOS ROSSETTO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA PAULA GRACIOLI ROSSETTO - SP415965
INTERES.
: LIGIA MARIANO BACHITCHI
INTERES.
: VAGNER KEITH DE FREITAS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
INTERES.
: VALDBERG DE CASTRO FELIX
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA DE MELO - PB023782
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DA PARAÍBA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CRIMINAL DE CAMPINA
GRANDE - PB
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
1.
DE FOGO. DOCUMENTAÇÃO FALSA. CRIME DE FALSO NÃO
IMPUTADO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 546/STJ. 2.
CORRÉU POLICIAL FEERAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO
CRIME COM SUAS FUNÇÕES.
AGRAVO
SÚMULA 254/TFR. 3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Quanto ao suposto uso de documento falso perante autoridade federal, a
1.
defesa assevera que é necessário realizar uma distinção quanto ao verbete
n. 546/STJ, pois, "ainda que o documento não seja formalmente
apresentado a órgão federal, a fraude que repercute em banco de dados
federal atrai a competência da Justiça Federal". Contudo, não há notícia de
apresentação desses documentos a mencionados órgãos, não
efetiva
havendo se falar, portanto, em repercussão.
Documento eletrônico VDA53994481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: ae6791fc-febf-4e16-8ed5-ffd694e20451

- Como bem lembrou o parecer ministerial apresentado perante esta Corte
Superior, na linha do disposto no verbete n. 546 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a competência para o crime de uso de documento
falso é firmada em razão da entidade ou do órgão perante o qual o
documento foi apresentado, e não em função de quem o expediu. Assim
sendo, inexistindo evidência de apresentação de documento falso perante
o Exército ou a Polícia Federal durante o processo de aquisição e de
distribuição das armas, não há como se identificar interesse da União no
feito.
Por sua vez, o mero fato de um dos acusados, Vagner Keith Freitas,
2.
ostentar o cargo de Policial Rodoviário Federal não é, por si só, suficiente
para atrair a competência federal, sendo indispensável a existência de
relação entre a infração penal e as funções exercidas pelo funcionário
. Isso porque,
público, de modo a caracterizar interesse direto da União
nos termos do enunciado 254 da Súmula do extinto Tribunal Federal de
Recursos, "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos
praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções e
".
com estas relacionados
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: ae6791fc-febf-4e16-8ed5-ffd694e20451

AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217638 - PB (2025/0439809-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SERGIO PACHECO DA SILVA
AGRAVANTE
: JUSILANE MARIA BARILI
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JEFFERSON MATOS ROSSETTO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA PAULA GRACIOLI ROSSETTO - SP415965
INTERES.
: LIGIA MARIANO BACHITCHI
INTERES.
: VAGNER KEITH DE FREITAS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
INTERES.
: VALDBERG DE CASTRO FELIX
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA DE MELO - PB023782
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DA PARAÍBA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CRIMINAL DE CAMPINA
GRANDE - PB
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
1.
DE FOGO. DOCUMENTAÇÃO FALSA. CRIME DE FALSO NÃO
IMPUTADO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 546/STJ. 2.
CORRÉU POLICIAL FEERAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO
CRIME COM SUAS FUNÇÕES.
AGRAVO
SÚMULA 254/TFR. 3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Quanto ao suposto uso de documento falso perante autoridade federal, a
1.
defesa assevera que é necessário realizar uma distinção quanto ao verbete
n. 546/STJ, pois, "ainda que o documento não seja formalmente
apresentado a órgão federal, a fraude que repercute em banco de dados
federal atrai a competência da Justiça Federal". Contudo, não há notícia de
apresentação desses documentos a mencionados órgãos, não
efetiva
havendo se falar, portanto, em repercussão.
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

- Como bem lembrou o parecer ministerial apresentado perante esta Corte
Superior, na linha do disposto no verbete n. 546 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a competência para o crime de uso de documento
falso é firmada em razão da entidade ou do órgão perante o qual o
documento foi apresentado, e não em função de quem o expediu. Assim
sendo, inexistindo evidência de apresentação de documento falso perante
o Exército ou a Polícia Federal durante o processo de aquisição e de
distribuição das armas, não há como se identificar interesse da União no
feito.
Por sua vez, o mero fato de um dos acusados, Vagner Keith Freitas,
2.
ostentar o cargo de Policial Rodoviário Federal não é, por si só, suficiente
para atrair a competência federal, sendo indispensável a existência de
relação entre a infração penal e as funções exercidas pelo funcionário
. Isso porque,
público, de modo a caracterizar interesse direto da União
nos termos do enunciado 254 da Súmula do extinto Tribunal Federal de
Recursos, "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos
praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções e
".
com estas relacionados
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO PACHECO DA SILVA e
JUSILANE MARIA BARILI contra decisão monocrática, da minha lavra, que declarou a
competência do Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
o suscitado, para julgar a ação penal.
Consta dos autos que os agravantes foran denunciados, em concurso com outras
quatro pessoas, como incursos no
c/c o
ambos da
art. 35
art. 40, inciso V,
no
o da
no
da
e no
Lei n. 11.343/2006,
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
art. 17
Lei n. 10.826/2003
o da
art. 1
Lei n. 9.613/1998.
A ação penal foi ajuizada perante a Justiça Estadual, a partir de investigação
decorrente da "Operação Menoridade" que gerou, na sequência, a instauração da "Operação
Desmonte", com o objetivo específico de investigar o núcleo ligado ao fornecimento de
armas, munições e materiais correlatos, além da produção documentos ideologicamente
falsos para membros da organização criminosa liderada por ANTONIO ARCÊNIO DE
ANDRADE NETO. O núcleo criminoso II é composto pelos denunciados SERGIO
PACHECO DA SILVA, JUSILANE MARIA BARILI, VALDBERG DE CASTRO
FELIX, JEFFERSON MATOS ROSSETO, VAGNER KEITH FREITAS E LIGIA
MARIANO BACHITCHI.
Consta, ainda, que, em sua defesa preliminar, o ora agravante suscitou a
incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação penal, ao argumento de que,
na denúncia, foi a ela atribuído o uso de documentos falsos que deveriam passar pelo crivo
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

do Exército Brasileiro e/ou da Polícia Federal, fato esse que atingiria de forma direta
interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos moldes do
da Constituição Federal.
art. 109, inciso IV,
O Juízo Estadual (suscitado), por seu turno, reputou-se incompetente para o
julgamento da ação penal, ao fundamento de que um dos acusados, VAGNER KEITH
FREITAS, é Policial Rodoviário Federal que, supostamente, agia na organização
criminosa, utilizando-se de seu cargo ou função para a prática criminosa. Entendeu, ainda,
que a falsificação de documentos para legalizar armas é um crime grave que afeta a
segurança pública nacional, sendo, portanto, de interesse da União.
Por sua vez, o Juízo Federal (suscitante) rejeitou a competência a si atribuída
por entender que, a par de a denúncia não contemplar qualquer crime de competência
federal, ela se limita a narrar que os denunciados adquiriam as armas de forma legal e, por
meio de documentos falsos, as desviavam para a ORCRIM, sem detalhar qualquer
circunstância que indique que a investigação contempla igualmente o uso de documentos
falsificados perante a Polícia Federal ou o Exército, já que "não refere processos
administrativos nos quais teria havido uso de documento falso, não indica o local e a data
em que teria ocorrido tal uso ou mesmo descreve de forma minuciosa qualquer situação
que justificasse discussão dessa questão na respectiva ação penal" (e-STJ fl. 4.014).
Salientou, no particular, que "os documentos contrafeitos apontados pelo
Ministério Público Estadual não se tratam de documentos emitidos por órgão público
federal, mas sim de documentos particulares ou de documentos de identificação expedidos
por órgãos estaduais (documentos de identidade e certidões de nascimento)" (e-STJ fl.
4.014). Pontuou, ainda, que "[a] denúncia não contempla o crime de falso e não há espaço
nem mesmo para uma
acerca de tal delito, uma vez que os fatos descritos
emendatio libelli
pelo MPPB unicamente tangenciam tal questão ao esclarecer o modo de agir de um dos
delitos investigados" (e-STJ fl. 4.014).
Observou, por fim, que a denúncia em momento algum relaciona o cometimento
dos crimes pelo réu Vagner Keith Freitas com o exercício de sua atividade policial. Pelo
contrário, somente descreve atos praticados fora de serviço e sem relação com este, uma
vez que o referido réu atuaria como importador de armamento posteriormente vendido
ilegalmente. Nessa linha, não havendo vínculo entre o cargo público ocupado pelo corréu
Vagner e os crimes investigados, não se aplica o teor da súmula 147 do STJ, inexistindo
competência federal para o julgamento dos delitos.
Nesse contexto, reconheceu-se a competência a Justiça Estadual.
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

No presente agravo regimental, o recorrente afirma, em síntese, que a fraude nos
registros necessários à circulação de armas atinge diretamente serviço público federal,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal. Ademais,
considera ser necessário realizar uma distinção quanto ao verbete n. 546/STJ, pois, "ainda
que o documento não seja formalmente apresentado a órgão federal, a fraude que repercute
em banco de dados federal atrai a competência da Justiça Federal". Por fim, asseverta que
"a participação de servidor federal em organização criminosa que atue em área de
atribuição federal atrai a competência da Justiça Federal".
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, questiona-se se a
hipótese dos autos revela indícios do cometimento de crime de uso de documento falso
perante autoridade federal ou de utilização de cargo público federal para o cometimento
dos delitos, de forma a atrair a competência federal. Contudo, reafirmo que, conforme
destacado pelo Juízo suscitante, não há qualquer tipo de narrativa na denúncia da existência
de delito que pudesse atrair a competência federal.
Quanto ao suposto uso de documento falso perante autoridade federal, a defesa
assevera que é necessário realizar uma distinção quanto ao verbete n. 546/STJ, pois, "ainda
que o documento não seja formalmente apresentado a órgão federal, a fraude que repercute
em banco de dados federal atrai a competência da Justiça Federal". Contudo, não há notícia
de
apresentação desses documentos a mencionados órgãos, não havendo se falar,
efetiva
portanto, em repercussão.
De fato, como bem observou o Juízo suscitante, a denúncia (e-STJ fls. 1.282/1.
308), a par de não contemplar o delito do
do Código Penal, se limita a narrar que,
art. 304
"[s]gundo se apurou através das interceptações telemáticas, PACHECO e ROSSETO
possuíam estreita relação de parceria nos negócios relacionados com armas e itens
correlatos, e constou-se que
, e
ambos os denunciados adquiriam as armas de forma legal
por meio de documentos falsos, as desviavam para a ORCRIM" (e-STJ fl.1.290). Ou seja, a
narrativa somente indica a utilização de documentos falsos após a sua aquisição de forma
legal,
.
como forma de vender ilegalmente as armas de fogo
Inegável, também, que a denúncia não chega a fazer alusão a qualquer tipo de
processo administrativo em curso perante a Polícia Federal ou o Exército Brasileiro no
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

curso do qual tivesse sido apresentado documento falso, deixando, pelo contrário, entrever
que os documentos contrafeitos não seriam emitidos por órgão público federal, já que as
armas eram adquiridas de forma legal.
Ressalto que, ao se manifestar sobre a controvérsia (e-STJ fls. 3.954/3.956), o
estadual assinalou que, "conforme sobejamente exposto,
Parquet
os acusados usam de
documentos falsos, após adquirirem as armas de forma legal, para fazer a
, caracterizando-se como crime progressivo,
distribuição para a Organização Criminosa
situação em que o agente, para praticar um crime mais grave, necessariamente passa por
um crime menos grave, que se encontra no mesmo
(e-STJ fl. 3.955).
iter criminis"
Como bem lembrou o parecer ministerial apresentado perante esta Corte
Superior, na linha do disposto no verbete n. 546 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a competência para o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou do órgão perante o qual o documento foi apresentado, e não em função de
quem o expediu. Assim sendo, inexistindo evidência de apresentação de documento falso
perante o Exército ou a Polícia Federal durante o processo de aquisição e de distribuição
das armas, não há como se identificar interesse da União no feito.
Por sua vez, reafirmo que o mero fato de um dos acusados, Vagner Keith
Freitas, ostentar o cargo de Policial Rodoviário Federal não é, por si só, suficiente para
atrair a competência federal, sendo indispensável a existência de relação entre a infração
penal e as funções exercidas pelo funcionário público, de modo a caracterizar interesse
. Isso porque, nos termos do enunciado 254 da Súmula do extinto Tribunal
direto da União
Federal de Recursos, "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados
por funcionário público federal no exercício de suas funções
".
e com estas relacionados
Confira-se, a propósito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X
JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RÉ QUE
IMPUTOU A SEU EX-MARIDO, POLICIAL FEDERAL, O COMETIMENTO
DE DELITOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. O verbete sumular n. 254 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos
estabelecia que "Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos
praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções e com
estas relacionados".
Por sua vez, o enunciado n. 147 da Súmula/STJ atribui competência à Justiça
Federal para o processamento e julgamento de crimes praticados contra
servidores públicos federais, quando relacionados com o exercício da função.
Ambos os enunciados sumulares atrelam a competência da Justiça Federal à
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

realização da conduta típica durante o exercício da função pública ou valendo-
se dela. Isso porque o que norteia a fixação da competência da Justiça
Federal é sempre a proteção aos interesses, serviços e bens da União, de
empresas públicas federais ou de autarquias federais. Por óbvio, um delito
praticado por servidor público federal no exercício de suas funções e com elas
relacionado mancha a imagem do serviço público, gerando desconfiança na
honestidade e higidez da máquina estatal, o que culmina em sério prejuízo ao
Estado.
2. Situação em que, de acordo com a denúncia, o motivo que teria impulsionado
a ré a protocolar representação perante a Corregedoria da Polícia Federal e a
realizar telefonema anônimo para o Vice-Presidente da OAB-MG imputando a
seu ex-marido a prática de delitos (tráfico de drogas, contrabando, fraude no
exame da OAB, ameaça etc.) teria sido a vingança por ter sido por ele
abandonada para viver com outra mulher.
3. Partindo-se da premissa de que, em nenhum momento, as acusações
afirmaram que os falsos ilícitos teriam sido praticados pela vítima em razão de
sua profissão, valendo-se dela ou no seu exercício, tanto é que os falsos crimes
poderiam ter sido praticados por qualquer cidadão a despeito de sua profissão,
é de se concluir que as falsas imputações não tiveram jamais o condão de
arranhar a imagem da Polícia Federal e de afetar, mesmo que indiretamente,
bens, serviços ou interesses da União.
4. Irrelevante para a definição da competência, na hipótese em exame, que
tenha sido instaurado inquérito policial pela Polícia Federal para investigação
dos delitos imputados à vítima, já que a competência federal somente se
justificaria a partir do momento em que fosse demonstrada a
transnacionalidade de algum dos delitos investigados, o que não ocorreu.
5. Conflito conhecido, para reconhecer a competência da Justiça Estadual, a
suscitada, para o julgamento da ação penal.
(CC n. 150.321/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
)
26/4/2017,
2/5/2017.

No mesmo sentido, o CC 200.493/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, DJEN de
3/7/2025.
Nessa toada, seria necessário que a denúncia descrevesse fatos que vinculassem
a prática delitiva ao exercício de sua função pública ou que fossem cometidos em razão
dela, o que não ocorre no caso.
Sobre a questão, o Juízo Federal foi preciso ao observar que "a denúncia em
momento algum relaciona o cometimento dos crimes pelo referido réu com o exercício de
sua atividade policial ou mesmo estabelece que este tenham sido praticados enquanto este
estava de serviço". Pelo contrário, a peça acusatória descreve que o réu atuaria como
"importador de armamento posteriormente vendido ilegalmente" (e-STJ fl. 4014), uma
atividade paralela e des vinculada de suas atribuições funcionais.
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

Tudo isso ponderado, tem razão o parecer ministerial quando afirma que, "não
havendo descrição de lesão direta e concreta a bens, serviços ou interesses da União, seja
pela condição funcional do réu, seja pela natureza dos crimes apurados, a competência para
o processamento e julgamento da causa permanece na esfera da Justiça Estadual" (e-STJ fl.
4.024).
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:18
Código de Controle do Documento: 0fd2fdb5-699a-4d4d-b21e-4308d5fef5b4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2025/0439809-4
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 217.638 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00234886620254058201 08158957320208150001 08242076720228150001
234886620254058201 8158957320208150001 8242076720228150001
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DA PARAÍBA
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CRIMINAL DE CAMPINA GRANDE -
PB
INTERES.
: SERGIO PACHECO DA SILVA
INTERES.
: JUSILANE MARIA BARILI
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
INTERES.
: JEFFERSON MATOS ROSSETTO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA PAULA GRACIOLI ROSSETTO - SP415965
INTERES.
: LIGIA MARIANO BACHITCHI
INTERES.
: VAGNER KEITH DE FREITAS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
INTERES.
: VALDBERG DE CASTRO FELIX
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA DE MELO - PB023782
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO PACHECO DA SILVA
AGRAVANTE
: JUSILANE MARIA BARILI
ADVOGADO
: FABIO ANTONIO SILVA GARCIA - SP396431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JEFFERSON MATOS ROSSETTO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA PAULA GRACIOLI ROSSETTO - SP415965
INTERES.
: LIGIA MARIANO BACHITCHI
INTERES.
: VAGNER KEITH DE FREITAS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR MAGALHAES PENHA - PR055877
INTERES.
: VALDBERG DE CASTRO FELIX
ADVOGADO
: THIAGO BEZERRA DE MELO - PB023782
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DA PARAÍBA
C54260548518804780341<@
2025/0439809-4 - CC 217638 Petição : 2026/0005005-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: B697D9FF-E87F-4B83-8945-C6009EC234FD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2025/0439809-4
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 217.638 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CRIMINAL DE CAMPINA GRANDE -
PB
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54260548518804780341<@
2025/0439809-4 - CC 217638 Petição : 2026/0005005-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: B697D9FF-E87F-4B83-8945-C6009EC234FD